Tribunal: TJMT
Processo: 1023276-17.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023276-17.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL SIQUEIRA ARAUJO - CPF: 061.084.371-03 (APELANTE), ADRIANO MATA DA SILVA - CPF: 711.099.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BORGES DA SILVA - CPF: 039.526.661-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS JAHNEL SIMOES - CPF: 078.887.711-90 (VÍTIMA), RODRIGO RODRIGUES SIMOES - CPF: 593.387.171-00 (VÍTIMA), SUZANI SIEGRID JAHNEL SIMOES - CPF: 550.096.971-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 585 DO STJ.
READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o
apelante à pena de 9 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão
, além de 50 dias-multa, em regime inicial
fechado
, pela prática do
crime de roubo majorado
, nos termos do artigo 157, §2o, II, c/c artigo 70 e artigo 61, I, todos do Código Penal.

O apelante pleiteia a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica, bem como o redimensionamento da pena de multa, argumentando que esta foi fixada sem observância da sua capacidade econômica.

II. Questão em discussão:

A controvérsia recursal envolve:

(I) a possibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 585;

(II) a necessidade de readequação da pena de multa, considerando o critério de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a capacidade econômica do condenado.

III. Razões de decidir:

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do Tema 585, de que a reincidência, ainda que específica, pode ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, salvo nos casos de
multirreincidência
. No caso concreto, ausente a pluralidade de condenações definitivas aptas a configurar a
multirreincidência
, mostra-se cabível a compensação integral da referida agravante com a atenuante.

Quanto à pena de multa, observa-se que sua fixação não seguiu os parâmetros da proporcionalidade exigidos pela jurisprudência, devendo ser aplicada a diretriz estabelecida pelo Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo a qual a fixação da pena pecuniária deve observar a correspondência com a sanção corporal aplicada, bem como a capacidade econômica do réu.

Diante disso, a pena privativa de liberdade foi readequada para 8 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, e a pena de multa fixada em 20 dias-multa, em observância aos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido para readequação da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Tese de julgamento:

"1. A reincidência específica pode ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, salvo nos casos de
multirreincidência
.

2. A pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a capacidade econômica do condenado."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal,
arts
. 49, 60, 61, I, 68, 70 e 157, §2o, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp 1947845/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 3a Seção, j. 22/06/2022,
DJe
24/06/2022 – Possibilidade de compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência específica.

STJ,
AgRg
no
AREsp
900.438/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 06/02/2018,
DJe
19/02/2018 – Necessidade de proporcionalidade na fixação da pena de multa.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Fixação da pena de multa em duas etapas, respeitando a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a capacidade econômica do réu.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIEL SIQUEIRA ARAÚJO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à
pena de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão
,
50 (cinquenta) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, pela prática do delito previsto no
artigo 157, § 2o, II, na forma do artigo 70, c/c artigo 61, I, todos do Código
Penal
.

Em suas razões recursais, Gabriel Siqueira Araújo, por meio da Defensoria Pública, sustenta que a sentença incorreu em erro ao não compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência específica. Além disso, questiona a fixação da pena de multa, argumentando que esta não considerou sua capacidade econômica e utilizou critério
inadequado.

Requer, assim, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica, bem como
,
o redimensionamento da pena de multa.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento do recurso

defensivo.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
provimento do recurso
interposto pelo
apelante.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Como visto, não há insurgência em relação à
materialidade
e
autoria
do delito patrimonial narrado na peça acusatória, posto que o apelo se restringiu a postular a readequação da pena na segunda fase da dosimetria, especificamente quanto à incidência da agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular quando da aplicação da pena ao apelante:

“(...)
No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como, a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva, oriunda da ação penal de autos no 1017794-30.2020.8.11.0003 e 1001909-39.2021.8.11.0003, com trânsito em julgado respectivamente em 22/02/2022 e 11/07/2022, cujas condenações tramitam na GR/SEEU 2000139-68.2022.8.11.0064, conforme se denota do atestado de pena em anexo aos autos, de forma que utilizo a condenação oriunda dos autos 1001909-39.2021.8.11.0003 para considera-lo reincidente, logo, considerando que o réu é reincidente específico, entendo que a agravante deve preponderar sobre a atenuante, assim, utilizando-me do quantum de 1/12, majoro a pena para 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

(...) No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter
Ressel
” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 50 (cinquenta) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.
” (extraído da sentença de id.
260409284
)
.

O pedido de
compensação integral entre a atenuante da "confissão espontânea" e a agravante da "reincidência"

deve ser acolhido,
uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 585, consolidou o entendimento de que essa compensação é possível, ainda que a reincidência seja específica, excetuadas as situações de
multirreincidência
.

O apelante possui uma condenação anterior que configura a reincidência específica, caracterizada pelo cometimento de nova infração penal após o trânsito em julgado de condenação anterior por crime de mesma natureza.

No entanto, essa circunstância, por si só, não implica
multirreincidência
, que se verifica quando há várias condenações definitivas anteriores aptas a ensejar a
multirreincidência
. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 585, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é admitida, salvo nos casos de
multirreincidência
, em que a agravante deve prevalecer.

Dessa forma,
inexistindo pluralidade de condenações definitivas que
configurem a
multirreincidência
,
a atenuante e a agravante devem ser compensadas integralmente
, preservando-se a proporcionalidade na fixação da pena.

Conforme entendimento jurisprudencial, vejamos:

"A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de
multirreincidência
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no
art
. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão...”
(STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)
.

Quanto ao pleito da apelante, objetivando a
redução da pena de multa
,
merece guarida,
porquanto a referida condenação decorre da aplicação do preceito secundário do crime em que foi condenado.

A pena pecuniária prevista no preceito secundário da norma é obrigatória e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49, “caput” e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do citado “Codex”, como também a situação econômico-financeira do condenado, o que não foi observado pelo juízo singular.

Outrossim, em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 33, nos seguintes termos:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

No caso vertente, a apelante teve sua pena corpórea fixada em 0
9 (nove) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão
e a pena de multa estipulada em
50 (cinquenta)
dias-multa, desse modo,
entendo que a pena pecuniária deve ser retificada, já que fixada de forma desproporcional.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto
“a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento”
(
AgRg
no
AREsp
900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe
19/02/2018).

Isto posto, é imperiosa a readequação da pena pecuniária.

O art. 157 do Código Penal prevê pena de 04 a 10 anos de reclusão e multa.

1a Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando que há
negativação
das circunstâncias judiciais “maus antecedentes” e as “circunstâncias do crime”, fixo a pena-base
acima do
mínimo legal, ou seja,
5 anos e
6 meses
de reclusão e 1
3
dias-
multa.

2a Fase:
Reconheço a atenuante da “confissão espontânea”, bem como, a presença da agravante da “reincidência”, motivo pelo qual, compenso-as integralmente, resultando a pena, até aqui apurada, em
5 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa
.

3a Fase:
Reconheço a causa de aumento decorrente do “
concurso de agentes
”, motivo pelo qual, majoro a pena estabelecida em 1/3, resultando na pena de
7
anos e 4 meses de reclusão e 1
7
dias-multa.

Nos termos do
art. 70, do CP
,
considerando que o crime foi praticado contra
três
vítimas, aumento a pena em
um
quinto
(
1/
5
), resultando a reprimenda em
8
anos
,

9
meses e
18
dias de reclusão, e
20
dias-multa, tornando-a definitiva
, em regime fechado
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
,

readequando a pena
do apelante
GABRIEL SIQUEIRA ARAÚJO

para
8 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, e 20 dias-multa
.

COMUNIQUE-SE imediatamente o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025